Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703593-43.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO AUGUSTO DE SIQUEIRA D E S P A C H O Considerando o termo de cessão juntado ao ID 43781610, defiro a substituição do polo ativo, ora apelante, para fazer constar ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, conforme requerido na petição de ID 43779958. Retifique-se a autuação e cadastre-se no sistema informatizado a advogada, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48290. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora